Tribunal: TJDFT
Processo: 0722265-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. VÍCIO DE REGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE.
I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento que padece de vício de regularidade formal, uma vez que a recorrente, intimada, não indica precisamente a decisão agravada, a qual não é possível extrair da leitura da petição recursal nem da análise do processo originário, circunstância que impede a adequada compreensão da controvérsia pelo Tribunal e entrega da prestação jurisdicional.
II – Evidenciada, em verdade, a pretensão da executada de, no agravo de instrumento, sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença originário, mediante alegações genéricas sobre o crédito postulado e a sua situação de recuperação judicial, questões reconhecidamente preclusas pelo Juízo de Primeiro Grau em mais de uma oportunidade.
III – Ainda que considerada como decisão agravada aquela indicada pela agravante-executada no agravo interno, a interposição do agravo de instrumento, mais de oito meses depois da ciência registrada no sistema pelo Advogado, seria manifestamente intempestiva. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
IV – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
V - Agravo interno desprovido.